Tribunal: STF
Processo: HC 212243
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado, Extorsão e Corrupção de menores. Prisão preventiva. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



     2. O decisum impugnado encontra suporte nas jurisprudências desta Corte, segundo as quais, (i) a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e (ii) a manutenção da custódia cautelar, na sentença, por considerar-se ainda presentes os motivos ensejadores da sua decretação, não configura ofensa ao art. 387, § 1º, do CPP. 



    3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.



     4. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 27.06.2021, foi condenado à pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, e 158, §§ 1º e 3º, c/c o art. 61, II, “h”, todos do Código Penal e no art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, ressaltando “ter havido alteração fático-processual, qual seja, a absolvição de uma das imputações atribuídas ao paciente, demonstrando a redução da gravidade concreta e, por consequência, a desnecessidade da restrição cautelar.” Por fim, afirma que o paciente é primário e possui bons antecedentes.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser conhecido.



8. Inicialmente, pontuo que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, cometido com restrição à liberdade da vítima, extorsão e corrupção de menores. 



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator